Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-43.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000068-43.2019.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALMIR MAMEDIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PSERV. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
CASO SEJAM DEMONSTRADAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. CADEIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Ação ajuizada com o objetivo de obter a repetição de indébito e indenização por danos morais em razão da cobrança indevida de valores a título de seguro PSERV, cuja contratação não foi reconhecida pela parte autora. O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do banco demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em verificar se a instituição financeira integra a cadeia de consumo e pode ser responsabilizada solidariamente pelos descontos questionados, bem como a necessidade de instrução probatória para a elucidação dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade solidária entre os fornecedores de um mesmo serviço decorre da participação conjunta na relação de consumo, sendo desnecessária a comprovação de culpa para fins de responsabilização. O banco apelado, ao intermediar a cobrança do seguro, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor. Ademais, a exclusão do réu do polo passivo exige a inequívoca da inexistência de vínculo jurídico, o que demanda instrução probatória. Dessa forma, a decisão que determinou a extinção do feito sem resolução do mérito deve ser reformada, permitindo o prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO:
Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para afastar a ilegitimidade passiva da instituição financeira e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos Relevantes Citados:
Art. 485, VI, do CPC; Arts. 7º, Parágrafo Único, e 25, §1º, do CDC.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJ-BA - RI 8000243-37.2019.8.05.0158, Rel. Des. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, Julgado em 28/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000068-43.2019.8.05.0255
, em que figuram como apelante VALMIR MAMEDIO DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para, afastando a ilegitimidade passiva
,
reformar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a fase instrutória,
nos termos do voto
do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

R-04